Tribunal: TJMT
Processo: 1025175-93.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025175-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - CPF: 029.150.284-94 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), JOATAN MARIANO DE SOUZA - CNPJ: 28.559.059/0001-33 (AGRAVADO), RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - CPF: 009.705.284-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1025175-93.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde.

Agravante:
Brf S.A.

Agravado:
Joatan Mariano de Souza.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1025175-93.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde.

Agravante:
Brf S.A.

Agravado:
Joatan Mariano de Souza.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Brf S.A
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal requestada.

Inconformada, a agravante sustenta que tal decisão precisa ser reformada, tendo em vista a existência de todos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada.

Repisa que tanto a probabilidade do direito da agravante, quanto o perigo de dano ou risco útil ao processo foram demonstrados nas razões do Agravo de Instrumento, mormente pelo fato de que os vídeos veiculados pelo agravado estão repletos de inverdades, além de serem completamente tendenciosos e inconsequentes.

Sustenta que o agravado, dentre outras coisas, acusou a BRF S.A. de estar fazendo uma “sacanagem” com os funcionários que moram nas casas cedidas pela empresa, ao determinar a desocupação dos imóveis com a suspensão do abastecimento de água, afirmando que seu objetivo seria mostrar o que a Brf S.A. faz com o cidadão de bem, buscando pessoas no Nordeste, sem informar que o custo de vida em Lucas do Rio Verde/MT é alto.

Desta forma, reitera a necessidade da antecipação da tutela recursal nos moldes do item “6” das razões recursais do instrumental, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), assegurando que os vídeos veiculados no sítio eletrônico do agravado sejam excluídos, determinando, ainda, que ele se abstenha de compartilhá-lo com outras pessoas, até a decisão final transitada em julgado, a fim de minimizar os danos que a marca e a imagem da agravante vêm sofrendo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência, processo n° 1007705-11.2023.8.11.0045, ajuizado contra Joatan Mariano de Souza – ME, mais conhecido como site Terra MT Digital, tendo o douto magistrado
a quo
proferido decisão, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que, ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e ausência de interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na “internet”.

Em face desta decisão, a agravante aviou recurso de agravo de instrumento,
pugnando pela
concessão do efeito ativo em sede de antecipação da tutela recursal.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.
189444177
).

Irresignada, agora avia o agravo interno, reiterando as mesmas razões expostas no instrumental.

Pois bem. É cediço que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Foi consignada na decisão agravada que
“realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado
a quo
, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.

Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente
, “não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”,
como bem mencionado pelo Magistrado de origem, veja
:

“Em análise preliminar das reportagens questionadas na inicial, não obstante a parte autora entenda que sejam ofensivas à sua imagem, não é possível identificar de plano se as críticas veiculadas se baseiam em premissas falsas. A supressão das reportagens, a toda evidência configuraria censura a liberdade de expressão, sendo que eventual abuso do direito merece reparo através de retificação, garantia do direito de resposta ou indenização, sendo estas as vias preferenciais para exercício do direito de defesa, de modo que ausente perigo de dano ao resultado útil do processo. O delineado nos autos, deve ser analisado nos ditames do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130 pelo Supremo Tribunal Federal.”

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.

Outrossim, considero que
as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024